Tribunal: TJMT
Processo: 1023415-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS CAMPOS MENDES - CPF: 017.607.861-44 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023415-77.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VINICIUS CAMPOS MENDES

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ENERGIA. COMPENSAÇÃO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. EXCEDENTE PRODUZIDO APÓS A LEITURA DA UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente
VINICIUS CAMPOS MENDES
postula pela obrigação de fazer com a finalidade de compelir a empresa Recorrida a proceder com a compensação da energia elétrica produzida no sistema fotovoltaico na fatura de maio de 2021 da UC n. 6/3173981-6, bem como postula indenização por danos morais em razão da referida conduta.

2.
Nos autos, o Recorrente demonstrou ser titular da UC 6/3164190-5, em que possui na referida unidade usina fotovoltaica para a produção própria de energia elétrica, bem como cadastrou a UC 6/3173981-6, também de sua titularidade para proceder com a compensação da produção excedente que seja injetada a rede elétrica.

3.
Ocorre que o Recorrente sustenta que a Recorrida deixou de proceder com a compensação da fatura de maio de 2021 da UC n. 6/3173981-6, tendo em vista que havia produzido um excedente de 1.365 KW/H, conforme se infere da fatura de ID n. 125496208.

4.
Pois bem, da análise dos autos, de fato o Recorrente comprova que ambas as Unidades Consumidoras estão cadastradas pelo sistema de compensação de energia elétrica produzida no sistema fotovoltaico (solar).

5.
Ao analisar a fatura da UC 6/3164190-5, verifico que a sua leitura ocorreu em 20 de maio de 2021, já a leitura da fatura da UC n. 6/3173981-6, em que se pretende a compensação foi lida em 19 de maio de 2021, ou seja, em data anterior a apuração da quantia excedente, portanto, a compensação do excedente ocorreria apenas em junho de 2021.

6.
Dessa forma, a Recorrida deixou de proceder com a compensação do valor excedente, tendo em vista que no momento da leitura da UC beneficiária ainda não havia sido constatado a injeção da quantia excedente e o Recorrente não possuía crédito acumulado, logo, a conduta foi regular.

7.
Nesse sentido ao meu sentir, a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que determinou a realização da compensação da fatura de maio/2021 com o excedente de energia elétrica produzida pelo Recorrente e, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10
. Condeno o Recorrente
VINICIUS CAMPOS MENDES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022